Tribunal: TJBA
Processo: 0306181-55.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306181-55.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: MINHOCARIO OURO NEGRO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução Extrajudicial movida contra A Casa das Soldas Comércio e Serviços Ltda - ME e seus sócios, José Augusto Barbosa Borges e Carlos Augusto Guimarães Brito. A extinção decorreu da inércia do exequente em atender ao despacho que determinava o recolhimento das custas processuais necessárias à expedição de cartas precatórias para citação dos executados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais pelo exequente, está amparada pela legislação processual, considerando os argumentos do apelante de que a suspensão da ação seria mais adequada. III. Razões de decidir 3. O art. 82 do Código de Processo Civil determina que as partes devem antecipar o pagamento das despesas processuais necessárias para a realização dos atos processuais, salvo nos casos de gratuidade da justiça. 4. O apelante foi devidamente intimado para recolher as custas processuais necessárias à expedição das cartas precatórias, sob pena de extinção do feito. Permanecendo inerte, inviabilizou o desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Não se exige intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas, salvo nos casos de abandono de causa por mais de 30 dias, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A ausência de recolhimento das custas processuais, quando devidamente intimado o exequente, inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC." "Não há necessidade de intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas processuais, salvo nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 82, §2º, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000221179989001; TJ-CE, AC 0264734-62.2022.8.06.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0306181-55.2013.8.05.0039, em que figuram como parte recorrente o BANCO DO BRASIL S/A e como recorridos A CASA DAS SOLDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, JOSÉ AUGUSTO BARBOSA BORGES E CARLOS AUGUSTO GUIMARÃES BRITO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida nos termos do voto do eminente Relator.